Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. SALDO DE FGTS. COMUNICABILIDADE. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ENCARGOS COM IMÓVEL COMUM FINANCIADO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (marido) visa à reforma da sentença de parcial procedência de partilha de bens e dívidas.
2. Fatos relevantes: (i) a separação de fato ocorreu em abril de 2023, quando a parte apelada deixou o imóvel, permanecendo a parte apelante na posse do bem, (ii) valores provenientes de contas vinculadas do FGTS das partes foram utilizados para a aquisição de imóvel na constância do casamento.
II. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste: (i) na comunicabilidade na partilha dos valores de conta vinculada ao FGTS que foram empregados à aquisição e amortização do imóvel comum do casal; e (ii) no direito ao ressarcimento das despesas relativas ao imóvel, pagas exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não só os depósitos em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos cônjuges na constância do casamento é patrimônio comum, como também aqueles valores sacados do saldo do FGTS de um dos cônjuges e empregados na aquisição de imóvel (AgInt nos EDcl no REsp 2007158 / MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe:15.5.2024; REsp 2062166 / RS, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 8.11.2024).
5. Não cabe excluir, ipso facto, da base de partilha os montantes empregados na aquisição ou amortização do imóvel, pois os valores auferidos pelo trabalho na constância do casamento — inclusive quantias sacadas ou empregadas do FGTS — integram o patrimônio comum no regime da comunhão parcial, salvo quando comprovado que esses valores se referem a depósitos ocorridos antes do casamento, o que não é o caso.
6. As despesas de financiamento constituem ônus da propriedade, devendo ser partilhadas proporcionalmente entre os coproprietários, independentemente de quem esteja na posse ou fruição do imóvel. Isso porque esses encargos são inerentes ao domínio do bem e subsistem até a efetiva partilha ou alienação.
7. Já as despesas de condomínio e de IPTU, em regra, também se comunicam como encargos da propriedade. Entretanto, em caso de posse exclusiva do imóvel por apenas um dos ex-consortes é possível atribuir ao ocupante o ônus integral das taxas condominiais, pois se trata de despesas ligadas ao uso e fruição, e não apenas à manutenção estrutural.
8. No caso concreto, as parcelas de financiamento e IPTU relativas a junho e julho de 2023 devem ser partilhadas, independentemente de quem estivesse residindo no imóvel. Com relação à taxa condominial, esse encargo corresponde apenas a despesa de fruição. Logo, tendo-se em conta que o apelante estava no imóvel com exclusividade, incabível o ressarcimento.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.654, 1.658, 1.659, 1.660, 1663, § 1o, 1.664, 1.694, 1.315; CTN, art. 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2007158/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe: 15.5.2024; REsp 2062166/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 8.11.2024; TJDFT, acórdão 1910143, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 3.9.2024, acórdão 1952896, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe. 18.12.2024, acórdão 1803994, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe. 2.2.2024